Tribunal: TJES
Processo: 0010750-59.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010750-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CLEMENTE DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO QUANDO O SEGURADO PERMANECE CASADO DURANTE TODO O PERÍODO. CONCUBINATO IMPURO. INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 526 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO A QUEM MANTEVE RELAÇÃO PARALELA COM PESSOA CASADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0010750-59.2020.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIA CLEMENTE DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO QUANDO O SEGURADO PERMANECE CASADO DURANTE TODO O PERÍODO. CONCUBINATO IMPURO. INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 526 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO A QUEM MANTEVE RELAÇÃO PARALELA COM PESSOA CASADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso inominado interposto por
Márcia Clemente dos Santos
visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, ao fundamento de inexistir união estável entre a autora e o servidor falecido
Elio Pereira de Amorim
, em razão de se tratar de relação paralela mantida durante todo o período em que o instituidor permaneceu casado com
Escolástica Maria Lino Amorim
.

2. Alega a recorrente que conviveu com o falecido por mais de 30 anos, apresentando dependência econômica e vida familiar comum, sustentando que a prova testemunhal corrobora a existência de união estável.

3. Contudo, restou consignado na sentença — com base na prova oral produzida — que a própria autora reconheceu saber que o servidor era casado e que a relação era mantida de forma discreta para evitar problemas com a esposa legítima. Testemunhas confirmaram a simultaneidade da convivência com a família originada do casamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia consiste em averiguar se é possível reconhecer união estável apta a gerar pensão por morte quando a relação afetiva foi mantida paralelamente ao casamento vigente do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ponto central diz respeito à impossibilidade de se reconhecer união estável quando comprovado que a relação se constituiu e se desenvolveu de forma paralela ao casamento válido e não desfeito do segurado.

6. A legislação previdenciária aplicável (LC 282/2004) exige convivência
pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família
, requisitos que pressupõem exclusividade, estabilidade e ausência de impedimentos matrimoniais.

7. A prova documental dá conta que o falecido era casado e que, inclusive, a esposa era sua dependente junto ao IPAJm e, portanto, beneficiária da pensão por morte deixada pelo falecido até o falecimento da esposa.

8. A prova oral colhida demonstra que a recorrente tinha plena ciência do estado civil do instituidor e admitiu, em seu depoimento pessoal, que não frequentava determinados ambientes com o falecido para evitar que fossem vistos por conhecidos da esposa, revelando que a relação não era pública, mas sim restrita e discreta. Além disso, as testemunhas confirmaram que o falecido mantinha simultaneamente sua residência e vida familiar junto à esposa legal, circunstância que impede a caracterização de entidade familiar paralela.

9. A Suprema Corte enfrentou essa exata controvérsia no julgamento do
Tema 526
, cuja tese, de
caráter vinculante
, estabeleceu que o concubinato impuro — assim compreendida a relação afetiva mantida com pessoa casada que não se separou de fato —
não se equipara à união estável para fins de proteção estatal
, não podendo gerar efeitos previdenciários, inclusive pensão por morte. A tese firmada pelo STF é expressa:

“É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”

10. Tal entendimento vem sendo reiterado pelos Tribunais Superiores, que reafirmam ser juridicamente impossível o reconhecimento de direito previdenciário à concubina em concorrência com a esposa legítima, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA.
CONSTATAÇÃO DE CONCUBINATO. TEMA N. 526 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL, 7º E 9º DA LEI N. 3.765/60, E ARTS. 1º e 2º DA LEI N. 9.278/96. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL DE PESSOA SEPARADA DE FATO E DE INEXISTÊNCIA DE CONCUBINATO NO CASO PRESENTE. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A revisão do acórdão é inviável em recurso especial, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com enfoque eminentemente constitucional, à luz do Tema n. 526 do STF.

2.
Outrossim, ao decidir sobre a existência de concubinato, a Corte a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, estabeleceu que o de cujus manteve seu casamento simultaneamente ao relacionamento com a agravante, nunca tendo dissolvido o matrimônio pelos meios legais e inclusive mantendo a esposa na declaração de beneficiários junto à administração militar.

3. Desse modo, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, em conformidade ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.052.290/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

11. No caso concreto, a autora não demonstrou coexistência de vida pública e familiar com o falecido, mas sim relação oculta, o que afasta a própria premissa constitucional da união estável. Ainda que tenha apresentado indícios de dependência econômica, tal elemento não tem o condão de superar o impedimento jurídico absoluto decorrente da existência de casamento não desfeito e publicamente mantido.

12. Assim, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o entendimento vinculante do STF, inexistindo qualquer elemento nos autos que permita a reforma do julgado.

13. Por conseguinte, irretocável a r. sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença guerreada. Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. É vedado o reconhecimento de união estável para fins previdenciários quando demonstrado que a relação era paralela ao casamento válido e não desfeito do segurado, configurando concubinato impuro, nos termos do Tema 526 do STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual 282/2004, art. 5º e §3º; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 526 do STF;
AgInt no REsp n. 2.052.290/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)